Tribunal: TJSP
Processo: 2124958-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que existiria contradição e omissão no v.acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2124958-29.2020.8.26.0000/50000,
da
Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
embargante JOÃO ARTHUR RIBAS VIANA, é embargado CARLOS
ALBERTO DE CUNTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124958-29.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 31324
EDEC.No: 2124958-29.2020.8.26.0000/50000,
COMARCA: VARGEM GRANDE PAULISTA
EBTE. : JOÃO ARTHUR RIBAS VIANA
EBDO. : CARLOS ALBERTO DE CUNTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de que
existiria contradição e omissão no v.acórdão recorrido -
Descabimento Hipótese em que não se vislumbra vício
algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento
dos
presentes
embargos

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.481-486, opõe o agravante, João Arthur Ribas Viana,
os presentes embargos de declaração.
Aponta contradição e omissão no venerando
acórdão, pois, demonstrada a urgência para que sejam
atendidos os pedidos deduzidos no recurso, impunha-se o
conhecimento e provimento do agravo de instrumento,
considerando o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça quanto à taxatividade mitigada do rol do
art.1015 do Código de Processo Civil.
Postula, assim, a reforma do venerando
acórdão embargado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124958-29.2020.8.26.0000/50000
3
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso em exame, nada há para ser
esclarecido ou modificado, ausentes os vícios previstos
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O não conhecimento de parte do recurso,
no caso concreto, em nada se relaciona com o requisito
do cabimento ou com a aplicação do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil.
Com relação à taxatividade mitigada do
rol previsto nesse artigo, entende o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que o agravo de instrumento será
cabível mesmo que a decisão não verse precisamente sobre
as matérias ali indicadas, desde que haja urgência e não
se possa aguardar o momento da apelação para recorrer da
decisão interlocutória.
Isso não autoriza, contudo, que, por meio
do recurso de agravo de instrumento, se pretenda
devolver a análise de pedidos que sequer foram
examinados em primeiro grau de jurisdição.
Como já foi apontado pelo v.acórdão
embargado, os recursos se prestam ao reexame das
decisões, e no caso presente, com relação aos aspectos
em que o agravo de instrumento não foi conhecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124958-29.2020.8.26.0000/50000
4
verifica-se que sequer houve a sua apreciação em
primeiro grau, inexistindo decisão judicial a ser
reexaminada.
Conclui-se, pois, que o venerando acórdão
embargado não enseja declaração alguma.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora